Tribunal: TJDFT
Processo: 0742794-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742794-57.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DO VILLA GRÉCIA RECORRIDA: MASSA FALIDA SÓLIDA CONSTRUÇÕES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. LEI DE INCORPORAÇÃO. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. FACULDADE DA EMPRESA INCORPORADORA. AUSÊNCIA DO REGISTRO DO MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O ordenamento jurídico estabelece que o patrimônio (universalidade de direitos e obrigações) de determinada pessoa, natural ou jurídica, é uno, não passível de separação. Contudo, no que se refere ao instituto de patrimônio de afetação, previsto na Lei de Incorporação, há a separação patrimonial, de modo que os bens destinados à construção do empreendimento sejam utilizados apenas para essa finalidade. 2. Eventuais dívidas referentes ao patrimônio geral do incorporador não podem recair sobre o patrimônio de afetação, ante a existência do isolamento patrimonial. 3. A constituição do patrimônio de afetação é uma faculdade conferida pela lei à empresa incorporadora – nos termos do art. 31-A – conforme consta no art. 31-B e, ao optar por constituí-lo, deverá proceder à averbação junto ao Registro de Imóveis. “Considera-se constituído o patrimônio de afetação mediante averbação, a qualquer tempo, no Registro de Imóveis, de termo firmado pelo incorporador e, quando for o caso, também pelos titulares de direitos reais de aquisição sobre o terreno.” 4. No caso, além de não haver a constituição de patrimônio de afetação por opção da incorporadora, a agravante, em que pese possuir judicialmente a autorização para registrar o memorial de incorporação do empreendimento desde o ano de 2018 - quando transitou em julgado a sentença judicial - não registrou, tampouco averbou o termo de constituição de patrimônio de afetação. É de se destacar que, caso tivesse cumprido a determinação judicial ocorrida no ano de 2018, o imóvel não constaria do rol de bens da falida. Portanto, verifica-se que a parte agravante não apresentou fundamento apto a suspender a determinação de afetação do imóvel no referido rol. 5. Com relação ao pedido de condenação da agravante ao pagamento da multa, por litigância de má-fé, esta não procede, pois o agravante litigou no limite da defesa dos direitos que entende possuir. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 31-F da Lei 4.591/1964, sustentando que a construtora falida não exerceu sua faculdade legal de afetar o patrimônio, mas tal faculdade foi suprida por sentença judicial transitada em julgado, proferida antes da decretação da falência, sem condicionar a existência do direito de afetação ao registro do memorial de incorporação. Pede, ainda, que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Alberto Correia Cardim Neto, OAB/DF 23.092 (ID 51792996). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 31-F da Lei 4.591/1964. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Além de não haver a constituição de patrimônio de afetação por opção da incorporadora, a agravante, em que pese possuir judicialmente a autorização para registrar o memorial de incorporação do empreendimento desde o ano de 2018 - quando transitou em julgado a sentença judicial proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília - não registrou, tampouco averbou o termo de constituição de patrimônio de afetação. É de se destacar que, caso tivesse cumprido a determinação judicial ocorrida no ano de 2018, o imóvel não constaria do rol de bens da falida. Portanto, verifica-se que a parte agravante não apresentou fundamento apto a reformar a determinação de afetação do imóvel no referido rol” (ID 47668719). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Alberto Correia Cardim Neto, OAB/DF 23.092 (ID 51792996). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025